Tribunal: TJDFT
Processo: 0703221-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. LITISPENDÊNCIA. CONEXÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADAS. MÉRITO. VEÍCULO. DOAÇÃO DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. CONTRATO VERBAL E SOLENE. AUSÊNCIA DE FORMA ESCRITA. NULIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente ação objetivando o reconhecimento da propriedade de veículo automotor e a reivindicação da posse deste.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir de quem é a propriedade do veículo objeto da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação se o Juízo se pronunciou de modo expresso e fundamentado sobre as provas carreadas aos autos, indicando os motivos do entendimento fático e jurídico adotado. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
4. No caso em tela, é evidente a legitimidade das partes, à luz da teoria da asserção, uma vez que ambas afirmam serem o legítimo titular do direito de propriedade sobre o bem e, consequentemente, do direito a ser reintegrado ou mantido na posse deste. Preliminar de ilegitimidade ativa e passiva rejeitada.
5. A alegação de falta de interesse de agir por inadequação da via eleita não encontra guarida, uma vez que a ação seguiu o procedimento comum. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
6. Inexiste litispendência entre a presente ação e a ação de exigir contas ajuizada entre as mesmas partes, uma vez que os pedidos formulados na presente ação foram anteriormente excluídos do objeto da ação de exigir contas referida. Preliminar de litispendência rejeitada.
7. Também não há conexão entre a presente ação e a ação de exigir contas, pois não há identidade entre os respectivos pedidos e causas de pedir, nem há risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. Preliminar de conexão rejeitada.
8. Não há julgamento extra petita no caso em tela, pois a sentença corresponde ao pedido formulado na petição inicial, que é declaratório e reivindicatório. A questão da validade da suposta doação alegada constitui questão prejudicial, cuja análise é necessária para resolução do mérito, uma vez que afetada o seu resultado, mas não integra o objeto do pedido. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.
9. O Código Civil admite, em regra, a doação de ascendente a descendente, constituindo antecipação da herança, conforme o respectivo art. 544.
10. A doação é contrato formal e solene, que exige, em regra, a forma escrita, ressalvados os casos de doação verbal de bens de pequeno valor, sob pena de nulidade de pleno direito por não revestir a forma prescrita em lei, conforme os arts. 166, IV e 541 do Código Civil.
11. É inadmissível a redução dos honorários advocatícios já fixados no mínimo legal, uma vez que não se admite a fixação de honorários por equidade por ser muito elevado o valor da causa ou da condenação. Tema no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
12. Não configurada litigância de má-fé no presente caso, pois não constatada a prática de conduta dolosa que possa ser enquadrada em quaisquer hipóteses previstas no art. 80, I a VII do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido. Preliminares de ausência de fundamentação, ilegitimidade ativa e passiva, falta de interesse de agir, litispendência, conexão e julgamento extra petita rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166, IV, 541 e 544. CPC, arts. 55, 80, 85, § 2o, 489, § 1o e 492.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.076. TJDFT, Acórdão 1408539 de Relatoria do Des. Angelo Passareli da 5a Turma Cível. Acórdão 1942122 de Relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 7a Turma Cível. Acórdão 1890935 de Relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível. Acórdão 1862432 de Relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro da 8a Turma Cível.